Tribunal: TJES
Processo: 5011917-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011917-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES MARIA

AGRAVADO: WATILO WAN DER MAAS DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

2)
A agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Claudia Soares Maria
contra decisão (id 31518036) proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra que, nos autos da
ação de
prestação de contas
ajuizada por
Watilo Wan Der Maas de Souza
e
Meiriellen Wan Der Maas de Souza
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 6237304) a agravante alega que: 1) é viúva e do lar; 2) sua renda mensal é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), consistente em pensão por morte; 3) o magistrado
a quo
decidiu o pedido com base no passado da agravante, que não condiz com sua condição atual.

Ao que observo dos autos eletrônicos, o magistrado de primeira instância, em sua decisão, afirma que o fato da agravante ter sido donatária de 18 lotes de terra no Estado do Pará, tendo vários deles sido vendidos ao longo dos anos, torna “forçoso reconhecer que sua mera ocorrência contradiz a alegação de hipossuficiência trazida pela parte.”

Ocorre que, para o concedimento da assistência judiciária gratuita, não é necessário comprovar miserabilidade absoluta, somente que a pretendente se encontra em situação econômico-financeira em que o pagamento das despesas afetaria seu sustento próprio ou de sua família.

A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1.
– O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. 2. –
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo
. 3. –
A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

É possível que se dê a investigação das condições financeiras da pessoa natural pelo magistrado, mas apenas quando há indícios nos autos de que a parte detém condições de arcar com as despesas do processo.

Não me parece razoável que a venda de lotes, com valores que variam entre R$7.000,00 (sete mil reais) e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao longo de 15 anos, sendo a primeira venda datada de 05/11/2009 (id 28170656), seja fator determinante para afirmar que a agravante não é hipossuficiente.

A agravante é viúva, do lar, e tem como renda mensal o valor líquido de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), referente a pensão por morte, vide histórico de créditos do INSS de id 6237306. Não há nenhuma evidência que poderia indicar que o pagamento das custas não afetaria seu sustento próprio ou que justifique o indeferimento da gratuidade de justiça.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir à recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.